Tribunal: TJDFT
Processo: 0713139-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme remansosa jurisprudência, a inobservância do procedimento de reconhecimento de pessoa, previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, não gera nulidade, podendo o juiz utilizar de tal elemento na formação de seu convencimento. Preliminar rejeitada.
2. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria, nem mesmo por força do princípio do in dubio pro reo.
3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao conjunto probatório produzido nos autos, inclusive com reconhecimento pessoal do acusado, ainda que informal, logo após o fato criminoso.
4. Apelação criminal conhecida e desprovida.